Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-81.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DESPORTIVO. MUNICÍPIO DE BASTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DEMISSÃO. Pretensão do autor à anulação de ato administrativo de demissão, com consequente reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos, além de indenização por danos morais.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DESPORTIVO. MUNICÍPIO DE BASTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DEMISSÃO. Pretensão do autor à anulação de ato administrativo de demissão, com consequente reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos, além de indenização por danos morais.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD que teve como membros da comissão processante apenas um servidor estável. Dentre os três membros da comissão processante, dois eram ocupantes de cargos em comissão. Nulidade alegada pelo autor em sede administrativa que, no entanto, foi rechaçada. Inobservância pela Municipalidade dos princípios da imparcialidade e da moralidade. Anulação do PAD que se impõe. Entendimento firmado pelo E. STF. Precedentes desta C. Corte. Fica expressamente ressalvada a possibilidade de instauração de novo procedimento administrativo para apuração de eventual falta funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.
Não acolhimento da alegação do autor de que a justificativa apresentada para a penalidade de demissão não guarda a mínima relação com os fatos, bem como de que a demissão não se deu em procedimento administrativo disciplinar – PAD, mas em sede de Sindicância Administrativa.

Determinação de reintegração do servidor no cargo, com percepção das verbas remuneratórias devidas. Entendimento firmado pelo E. STJ. Precedentes desta C. Corte.

DANOS MORAIS. Caracterizado o dano moral, no caso particular. Dever de indenizar da Administração Pública Municipal, pelos motivos explicitados no voto. Não acolhimento, contudo, no tocante ao "quantum" pleiteado pelo autor. Montante de R$ 20.000,00, fixados a título de danos morais, condizente com os danos sofridos pelo autor e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar enriquecimento sem causa do autor.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

R. sentença de improcedência reformada, com a inversão dos ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.